Tribunal: TJES
Processo: 5010975-18.2021.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010975-18.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: S. R. S.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5010975-18.2021.8.08.0048

RECORRENTE:

MUNICÍPIO DE SERRA.

RECORRIDO
:
SOPHIA RODRIGUES SOARES.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PERFURAÇÃO NO PÉ COM UMA AGULHA. FALHA NO SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que no dia 20/03/2021 precisou comparecer ao Pronto Atendimento de Castelândia, no município de Serra/ES. Aduz que durante o período de espera no posto de saúde, necessitou utilizar o banheiro e, dentro deste, acidentalmente perfurou o pé em uma agulha contendo sangue, a qual estava jogada no chão. Como consequência, precisou ser encaminhada ao pronto atendimento em Serra para o Hospital Infantil, no município de Vitória, para prosseguir imediatamente com a realização de todos os exames necessários, dado o risco de contaminação por doença grave, incluindo o HIV. Sustenta que houve negligência por parte do requerido, uma vez que o Pronto Atendimento de Castelândia não apresentava adequada limpeza dos ambientes.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a Requerente, a título de danos morais, devendo tal quantia ser devidamente corrigida exclusivamente pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme o artigo 3º da Emenda Constitucional nº. 113/2021, a partir da presente data, de acordo com a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça; JULGO EXTINTO O PROCESSO, com a resolução de seu mérito, nos termos do disposto no artigo 487, I, do CPC.”

3.

Recurso interposto pela parte requerida, alegando que não há provas de que a agulha encontrada estava contaminada ou havia sido utilizada por terceiros, e que os registros de limpeza demonstram que a higienização do local era realizada regularmente, inclusive próximo ao horário do ocorrido. Assim, conclui-se que o surgimento da agulha ocorreu antes ou depois de uma limpeza, caracterizando-se como fato de terceiro, afastando a responsabilidade do Município. Aduz que a conduta da genitora, que deixou a criança descalça em ambiente hospitalar, contribuiu para o ocorrido. Tal circunstância configura culpa concorrente, o que deve ser considerado em eventual condenação indenizatória.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto restou comprovado que a conduta do requerido de não manter o ambiente hospitalar devidamente higienizado, expôs a requerente ao risco de contaminação por doenças virais. Há, portanto, um claro vínculo causal entre a conduta do requerido e o dano sofrido pela requerente.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)